Tribunal: STF
Processo: ARE 658322
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Trabalhista. Indenização. Prazo prescricional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.